Tribunal: TJMT
Processo: 62950-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/10/2020
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
CUIABA
CUIABÁ - TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Respostas recebidas, processadas e disponibilizadas para consulta
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200010828885
Data/hora de protocolamento: 16/09/2020 19:32
Número do processo: 8062950-93.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 01757351000104
Nome do autor/exequente da ação: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
29417082868: JOAO CANDIOTTI R$ 0,00
Quantidade de não respostas da última protocolização
1
Respostas
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (02) Réu/executado - 17 SET 2020 22:43
DE SOUZA sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (02) Réu/executado - 18 SET 2020 05:20
DE SOUZA sem saldo positivo.
ÁGORA CTVM S.A.
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
1 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (05) Réu/executado - 18 SET 2020 01:00
DE SOUZA sem saldo
disponível devido a
bloqueio total
Não respostas
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (98) Não-Resposta - 23 SET 2020 18:54
DE SOUZA
25 SET 2020 19:52 Desdobramento de WALTER PEREIRA - (98) Não-Resposta - 03 OUT 2020 21:43
bloqueio de valores DE SOUZA
(cancelamento)
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
82727139853: KATIA PEREIRA CANDIOTTI R$ 5.005,31
Quantidade de não respostas da última protocolização
1
Respostas
BCO BRASIL
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (03) Cumprida R$ 5.005,31 18 SET 2020 05:04
DE SOUZA parcialmente por
insuficiência de
saldo.
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
25 SET 2020 19:52 Transferência de WALTER PEREIRA R$ 5.005,31 (01) Cumprida R$ 0,00 29 SET 2020 04:41
Valor DE SOUZA integralmente.
ID: 072020000117472376
BCO BRADESCO
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (02) Réu/executado - 17 SET 2020 22:46
DE SOUZA sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (02) Réu/executado - 18 SET 2020 05:25
DE SOUZA sem saldo positivo.
PERNAMBUCANAS FINANC S.A. CFI
Não informada
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
16 SET 2020 19:32 Bloqueio de Valores WALTER PEREIRA R$ 21.429,57 (98) Não-Resposta - 23 SET 2020 22:20
DE SOUZA
25 SET 2020 19:52 Desdobramento de WALTER PEREIRA - (01) Cumprida - 29 SET 2020 17:54
bloqueio de valores DE SOUZA integralmente.
(cancelamento)
3 / 4
Não respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
protocolo Juiz solicitante remanescente resultado
Tipo de ordem Valor Resultado
25 SET 2020 19:52 Desdobramento de WALTER PEREIRA - (98) Não-Resposta - -
bloqueio de valores DE SOUZA
(cancelamento)
4 / 4